Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA 503 DO STJ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468, CPC. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. LAUDO PERICIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 473 E 480, CPC. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OITIVA TESTEMUNHAL. ART. 370, CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. IRREGULARIDADE DAS CÁRTULAS. NÃO COMPROVADA. POSTERIOR PREENCHIMENTO DOS CHEQUES. POSSIBILIDADE. ART. 891, CC. SÚMULA 387 DO STF. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 531 DO STJ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O recurso de apelação ora em apreço é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no §1o do mesmo dispositivo legal.1.1 Pedido de efeito suspensivo que não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal.

2. O lapso prescricional a ser observado para a propositura da ação monitória, fundada em cheques sem força executiva, é aquele previsto nos artigos 206, §5o do Código Civil e no artigo 59 da Lei 7.357/85, qual seja, de cinco anos a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 503 do STJ. 2.1. Não há que se utilizar a data de impressão da cártula como referência temporal para cobrança ou ajuizamento da monitória. 2.2. Títulos emitidos em 24 de julho de 2018 e em 03 de agosto de 2018. 2.3. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. Apesar de o apelante mencionar a ausência de pronunciamento da perícia técnica acerca dos quesitos apresentados por ele, pela simples análise dos autos é possível depreender que todos os questionamentos formulados pelo requerente foram contemplados.

4. Em caso de necessidade de ajuste da prova grafotécnica, o apelante deve se valer, no momento oportuno, da regra prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil.

5. Se o laudo pericial atendeu ao disposto nos artigos 473 e 480 do Código de Processo Civil, faz-se desnecessária a realização de nova perícia.

6. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

7. Dispõe a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal que "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. 7.1 Em caso de o título ter sido emitido em branco ou incompleto, é possível o preenchimento posterior da cártula pelo beneficiário, não havendo qualquer irregularidade na existência de mais de uma caligrafia no cheque.

8. Apesar de o apelante sustentar a existência da prática de agiotagem, nada menciona acerca do contrato estabelecido, qual seria o valor do empréstimo, a taxa de juros aplicado ou mesmo qual o excesso de cobrança. 8.1. Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando a matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

6. O cheque é um título literal e abstrato que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão e não permite a invocação da causa debendi, isto é, da origem da dívida. Precedentes deste e. TJDFT.

7. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Honorários recursais majorados.